Tribunal: TJPA
Processo: 0034919-33.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034919-33.2014.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE JESUS MENDONCA

APELADO: LUANE CRISTINE BATISTA CUNHA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0034919-33.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: FRANCISCO DE JESUS MENDONÇA

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCÂNTARA GOMES - OAB/PA 21.820 e HELOISE HELENE MONTEIRO BARROS - OAB/PA 27.494

APELADA: LUANE CRISTINE BATISTA CUNHA

ADVOGADA: MAYSA LEAL MIRANDA, OAB/PA – 19.266

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE – APELADA QUE NÃO ERA MERA DETENTORA DO IMÓVEL – CERTIDÃO DIVERSA ELABORADA PELO CREA-PA, NA QUAL CONSTA O NOME DA APELADA, COMO SENDO PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO - DANOS AO IMÓVEL COMPROVADOS – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1 – Consta em nos autos
certidão elaborada pelo CREA-PA, na qual consta o nome da apelada, como sendo proprietária do imóvel, tal certidão apesar de não comprovar a propriedade, demonstra que a apelada era mais que mera detentora do imóvel, sendo também responsável pela obra que teria gerado danos a residência do apelante;

2 –
Dano material demonstrado por meio do l
audo n° 123/2011 do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” Instituto de Criminalística, no qual restou constado os diversos danos a residência do apelante, mais especificamente na área localizada na parte frontal do imóvel
;

3 -
Os danos causados à residência do apelante ocasionaram danos morais, que não foram mero aborrecimento do dia a dia, sendo que teve que observar sua casa se deteriorando em decorrência de obra de terceiro, bem como viu sua área de lazer ser danificada e colocada em risco.

4 – Recurso de Apelação
conhecido

e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO DE JESUS MENDONÇA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
que moveu contra
LUANE CRISTINE BATISTA CUNHA,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

O apelante alega que teve prejuízos em seu imóvel decorrente de obras em prédio vizinho, cujas escavações foram responsáveis por danos em paredes, pisos, muro e piscina da sua residência, tendo a sentença (ID. 3648902), por considerar que a responsabilidade da construção é do proprietário do imóvel, pai da apelada, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face de ilegitimidade passiva.

Em sua apelação (ID 3648904), sustenta que foi a apelada quem realizou obra que lhe causou danos morais e materiais, inclusive consoante certidão de registro de obra expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) em nome da recorrida, comprovando assim que a obra estava sob sua responsabilidade e não de seu pai.

Pugnou pela reforma da sentença, inclusive com o julgamento do mérito a seu favor.

Transcorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões (ID. 3648904 - Pág. 30).

O Ministério Público emitiu parecer (ID. 8757921), no qual pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão do feito em Pauta de Videoconferência, considerando o pedido de sustentação oral da parte apelante.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparo dispensado (justiça gratuita deferida no primeiro grau) e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

I.
Da preliminar de legitimidade passiva da apelada.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em suma, a legitimidade passiva da apelada para suportar condenação em danos morais e materiais, em razão desta ser a responsável por obra no imóvel vizinho ao seu, que causou danos à sua residência.

Assiste razão ao apelante.

Em análise dos documentos juntados, resta evidente que a apelada é mais que mera detentora do imóvel, e se faz corresponsável pela obra realizada no imóvel que teria decorrido em danos ao imóvel do apelante.

Em ID. 3648886 – pág. 41, consta declaração de venda do referido imóvel ao pai da apelada, Astolfo Sacramento Cunha, firmada pelo corretor
Ricardo Almeida Santos (CRECI 3435) que
intermediou a venda do imóvel; bem como consta laudo técnico de constatação (ID. 3648886 – págs. 45/46) realizado pelo engenheiro civil Heitor de Souza Freitas Filho, no qual foi o pai da autora quem requereu a vistoria técnica de constatação do imóvel.

Ocorre que foi juntado em ID. 3648884 - Pág. 27, certidão diversa elaborada pelo CREA-PA, na qual consta o nome da apelada, como sendo proprietária do imóvel e também responsável pela obra realizada, pois em que pese tal certidão não demonstrar de fato se esta é proprietária, certamente demonstra que a apelada é, no mínimo, corresponsável pela obra.

Ademais, em busca livre realizada ao sistema PJe, identifiquei o processo de Execução Fiscal realizada pela Fazenda Pública do Município de Belém referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (Nº 0262740-57.2016.8.14.0301), no qual consta os nomes da apelada Luane Cristine Batista Cunha junto do nome de seu genitor como sendo os devedores responsáveis pelo imposto advindo do imóvel em comento, referente ao período compreendido entre 2012 e 2014, época da propositura da ação.

Dessa forma, o fato de o nome da apelada constar no cadastro de IPTU do imóvel faz-se presumir que esta não é mera detentora do imóvel, pois o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

O possuidor, ao contrário do detentor, será aquele que de fato exerce alguns ou todos os poderes do proprietário, reforçando assim a legitimidade passiva da apelada, que possui responsabilidade em relação a obra realizada.

Assim, acolho a prefacial para, reformando a sentença, declarar a apelada como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

II. Do mérito recursal.

Inicialmente, destaco que o art. 1.013, § 3º, I do CPC, confere ao Tribunal a possibilidade de decidir desde logo o mérito da demanda, no presente caso, por se tratar de sentença fundada no art. 485 do mesmo Código, encontrando-se a causa madura para julgamento.

O recorrente aduz que a apelada realizou obra que causou diversos danos ao seu imóvel, razão pela qual requereu a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais e morais, este último decorrente de passar por situação terrível ante o fato de sua residência estar na iminência de danos maiores.

Assiste razão ao apelante, pois logrou êxito em demonstrar os danos causados a sua residência em decorrência das obras realizadas no terreno da parte apelada.

Consta em ID. 3648884 - Pág. 23, Laudo n° 123/2011 do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” Instituto de Criminalística, no qual restou constado os diversos danos na residência do apelante, mais especificamente na área localizada na parte frontal do imóvel.

O laudo, além de especificar os danos, ressaltou que os danos possuem característica de relação com o tipo de fundação executada no imóvel vizinho pela frente nº 1235, de responsabilidade da apelada.

A apelada se limitou a juntar laudo realizado por engenheiro denominado Heitor de Souza Freitas Filho, em ID. 3648886 - Pág. 46, relatando que não haveria como as estacas utilizadas no imóvel da apelada terem causado os danos na residência do apelante, porém, o referido engenheiro obteve tal conclusão sem ter acesso à casa do apelante.

Ademais, constato das provas juntadas pela apelada que o engenheiro autor do laudo é o mesmo que foi responsável pela realização de outras obras no imóvel, conforme ID. 3648891 - Pág. 47, ou seja, este emitiu laudo alegando a regularidade de obra na qual este mesmo prestava serviços e era o responsável.

Por estes motivos, entendo pela existência de danos materiais causados à residência do apelante, decorrente de obras no imóvel vizinho, danos estes mensurados na quantia de R$84.454,22 (oitenta e quatro mil reais, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), conforme menor orçamento apresentado ao apelante, e em valor compatível ao orçamento de ID. 3648884 - Pág. 32.

Por fim, o apelante requer a condenação da apelada em danos morais decorrentes da iminência de sua residência sofrer danos maiores a qualquer momento.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que os danos causados a sua residência decorreram em danos morais ao apelante, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que este teve que observar sua casa se deteriorando em decorrência de obra de terceiro, bem como viu sua área de lazer ser danificada.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, fixo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar à ré/apelada certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença apelada,
declarar a ré/apelada como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda,

condenando a ré/recorrida em danos materiais, na quantia de R$ 84.454,22 (oitenta e quatro mil reais, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), valor referente ao menor orçamento de conserto dos danos causados ao imóvel do autor da ação, com juros de mora e correção monetária a partir da data do orçamento; bem como condeno a ré/apelada em danos morais, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da data do orçamento e correção monetária a partir da presente data (Súmula nº 362/STJ). Custas, como de lei, e honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ambos pela ré/recorrida sucumbente.

É como voto.

Belém/PA, data e assinatura no sistema.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 25/01/2023